Tribunal: TJES
Processo: 0002514-82.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002514-82.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS e outros

APELADO: FRANCISCO JOSE VIEIRA DANTAS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO. AGRAVAMENTO DO RISCO. BOA-FÉ OBJETIVA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO. OMISSÃO QUANTO À INVERSÃO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS DA SEGURADORA ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao dar provimento à apelação da seguradora, reformou a sentença proveniente da 2ª Vara de São Mateus/ES e julgou improcedente a ação de cobrança c/c indenização por danos morais movida por FRANCISCO JOSÉ VIEIRA DANTAS, reconhecendo a configuração de agravamento do risco e a consequente exclusão do dever de indenizar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de fundamentos contratuais e fáticos relevantes para afastar a culpa grave do segurado; (ii) verificar se o acórdão deixou de se manifestar sobre a inversão dos ônus sucumbenciais em razão da reforma da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, com finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

Não há omissão no acórdão quanto à análise da conduta do autor e à aplicação dos princípios contratuais, pois foram explicitadas as razões pelas quais se entendeu configurada a culpa grave (culpa in vigilando) do segurado, com fundamento em cláusula contratual expressa e em interpretação conforme a boa-fé objetiva.

A alegação de omissão pelo embargante revela mero inconformismo com o mérito da decisão, não caracterizando vício sanável pela via dos embargos declaratórios.

No tocante aos embargos opostos pela seguradora, impõe-se a correção da omissão do acórdão quanto à inversão dos ônus sucumbenciais, o que se impõe diante da reforma total da sentença.

A jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à revaloração de provas ou reinterpretação contratual, salvo nas hipóteses legais de vícios formais da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de FRANCISCO JOSÉ VIEIRA DANTAS desprovidos. Embargos de ALLIANZ SEGUROS S/A providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Embargos de declaração opostos por FRANCISCO JOSÉ VIEIRA DANTAS conhecidos e desprovidos, ao passo em que conhecido e providos os embargos declaratórios opostos pela ALLIANZ SEGUROS S/A, para, corrigindo a omissão apontada, inverter os ônus sucumbenciais e condenar o apelado no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração

opostos por
FRANCISCO JOSÉ VIEIRA DANTAS
e
ALLIANZ SEGUROS S/A
em face do Acórdão proferido pela Colenda Segunda Câmara Cível deste Egrégio Sodalício (id 9778374), que deu provimento ao recurso de apelação interposto por

ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S/A, para, reformando a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de São Mateus/ES, julgar improcedentes os pedidos formulados em inicial por FRANCISCO JOSÉ VIEIRA DANTAS, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais.

Via de consequência, restou autorizada, pelo v. Acórdão embargado, a exclusão do dever de indenizar por parte da seguradora ALLIANZ SEGUROS S/A.

Em suas razões recursais (ID 10226646), alega o Embargante FRANCISCO JOSÉ VIEIRA DANTAS, em síntese, que o v. Acórdão incorreu em omissão, vez que deixou de se manifestar sobre:
(i)
ausência de culpa grave do embargante, devido ao fato de ter deixado seus pertences na areia, vez que a simples alegação de descuido, sem a devida comprovação, não é suficiente para eximir a responsabilidade da seguradora;
(ii)
a interpretação das cláusulas contratuais deve ser feita à luz da boa fé objetiva e da função social do contrato, princípios que não foram devidamente analisados;
(iii)
a inexistência de previsão quanto ao resultado, assunção do risco pelo segurado não caracterizada, ausência de facilitação do furto e conduta ilícita praticada mediante destreza do delinquente; e, ainda,
(iv)
a necessidade de diferenciar a intenção de agravar o risco da prática intencional de ato que leva despercebidamente a essa agravação, considerando a gravidade ou intensidade dos efeitos gravosos do comportamento.

A ALLIANZ SEGUROS S/A também opôs embargos declaratórios em face do julgado, apontando a omissão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais diante da reforma do julgado
a quo
.

Inicialmente, analisarei a pretensão recursal deduzida por FRANCISCO JOSÉ VIEIRA DANTAS, desde já salientando que, em que pesem os judiciosos argumentos deduzidos, razão não lhe assiste.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de omissão, caracteriza-se diante da “
ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)
” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

A leitura atenta do voto proferido pela Exma. Desembargadora Heloisa Cariello revela que foram adequadamente externadas as razões e circunstâncias que levaram ao reconhecimento da culpa do condutor do veículo, diante de sua negligência no dever de guarda das chaves.

Vale conferir:

[...]

Nos termos do art. 757, do Código Civil, “pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”.

Já o art. 768, do citado Diploma Legal, estabelece que “o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato”.

Em que pesem os judiciosos fundamentos esposados no r. julgado vergastado, não me parece possível afastar a compreensão de que
a conduta do segurado foi determinante para a subtração do veículo e agravou consideravelmente os riscos assumidos no contrato, na medida em que aumentou significativamente a probabilidade do furto do veículo ao, voluntária e conscientemente, afastar-se da chave do automóvel numa praia pouco frequentada e assim permanecer por quase uma hora
.

A meu ver, essa circunstância denota culpa grave, por negligência no dever de guarda do bem (culpa
in vigilando
), dever esse, convém registrar, devidamente previsto na cláusula 2.12, alínea i, da avença celebrada entre as partes, segundo a qual:

“(...) i) Zelar pela segurança do veículo segurado, assim como de suas chaves, não os expondo a situações que comprometam sua segurança (...)

Exemplificativamente como situações deste tipo citamos as seguintes:
deixar o veículo aberto, com ou sem as chaves na ignição, e se afastar dele; deixar as chaves do veículo expostas de modo que outras pessoas possam ter acesso sem autorização
; deixar o veículo ou suas chaves acessíveis a pessoas absolutamente ou relativamente incapazes, de modo que estas possam pôr o veículo em movimento; demais situações que configurem negligência por parte segurado (...)” (grifos nossos).

Com efeito, a interpretação das cláusulas da avença deve ser realizada à luz dos
princípios contratuais e da boa-fé objetiva, sem que se permita ao segurado transferir à seguradora o ônus de comportamentos imprudentes ou negligentes
.

Considerando, ainda, que
a consequência da conduta do segurado (qual seja, a subtração do veículo cuja chave fora deixada sem qualquer vigilância, na areia da praia) era minimamente previsível, sobretudo em vista dos altos índices de criminalidade sempre noticiados no nosso país, afigura-se legítima, portanto, a exclusão da cobertura securitária na hipótese em tela
.

Diante do exposto, conheço do presente recurso para DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a r. sentença vergastada para julgar improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a configuração do agravamento de risco e, consequentemente, a exclusão do dever de indenizar por parte da seguradora. (...)”(grifos nossos)

Não se pode olvidar o firme entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que “
os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida
”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

E no que diz respeito ao prequestionamento do art. 371 do Código de Processo Civil, consoante jurisprudência uníssona desta c. 2ª Câmara Cível, “
ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material
” (TJES, Apelação Cível n. 0025575-42.2015.8.08.0048, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. em 22.02.2024).

Desse modo, aplicável
in casu
o entendimento já sufragado neste Egrégio Sodalício no sentido de que “(...)
o mero inconformismo da parte com as razões adotadas no acórdão vergastado, evidenciado a pretensão de revisitar pontos que já foram apreciados quando do julgamento do recurso, não autoriza sua reforma por esta via. 4. No que diz respeito ao prequestionamento, é uníssona a jurisprudência pátria quanto à desnecessidade do “prequestionamento numérico”, sobretudo quando todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados.
(...)” (TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 0001543-42.2014.8.08.0004, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, j. em 09.05.2024)

Por outro lado, no que concerne aos embargos opostos por ALLIANZ SEGUROS S/A, constato que, embora dado provimento ao apelo para reformar a r. sentença
in totum
, o v. Acórdão, de fato, quedou-se silente quanto à inversão dos ônus sucumbenciais.

Destarte, diante do provimento da apelação, vencida a apelada na totalidade dos seus pedidos, cabível reconhecer a inversão dos ônus sucumbenciais, devendo constar no v. Acórdão, expressamente, a condenação do apelado pelo pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mantendo-se incólumes os demais termos do acórdão embargado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
FRANCISCO JOSÉ VIEIRA DANTAS
e
LHE NEGO PROVIMENTO
, ao passo em que
CONHEÇO
do recurso da
ALLIANZ SEGUROS S/A

e

LHE DOU PROVIMENTO
,

para, corrigindo a omissão apontada, inverter os ônus sucumbenciais e condenar o apelado no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)